Tribunal: TJDFT
Processo: 0722841-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722841-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: PAULO JOSE MAURICIO REU: ELDER OLIVEIRA DE SOUSA COSTA D E C I S Ã O Defiro os benefícios da gratuidade de justiça. O pedido de tutela provisória será apreciado após a apresentação de contestação pelo réu. Cite-se o réu para que, caso queira, apresente contestação no prazo de 30 (trinta) dias. Intimem-se. Brasília, 19 de agosto de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora